Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-04.2007.8.11.0035
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000250-04.2007.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDA VICHIETTI MANTUVANELLI - CPF: 368.547.668-85 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LEILA DE SIQUEIRA VICHIETTI - CPF: 073.734.458-02 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (APELANTE), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0003-08 (APELADO), DEJANIRA DE JESUS ESTEVAO CORREA - CPF: 022.903.121-85 (ADVOGADO), CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA - CPF: 639.667.941-87 (ADVOGADO), LEILA DE SIQUEIRA VICHIETTI - CPF: 073.734.458-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Retorno à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000250-04.2007.8.11.0035

APELANTE: FERNANDA VICHIETTI MANTUVANELLI

APELADA: VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA VICHIETTI MANTUVANELLI,

contra sentença proferida pela

Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou
extinto com resolução de mérito o Cumprimento de Sentença manejado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000250-04.2007.8.11.0035, movida contra
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.,
com fundamento na incidência da prescrição intercorrente.

Inconformada, a Apelante aduz que não é o caso de extinção do feito, visto que cumpriu com todas as determinações do juízo e trouxe aos autos a documentação necessária ao prosseguimento da ação, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, com a continuidade da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023